Tribunal: TJMT
Processo: 1008206-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008206-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ERNESTO MANOEL DA MATA
AGRAVADOS: IOSIEL RANGEL DE SOUZA, LOURDES DE FATIMA MONTEIRO SEMPIO
TERCEIRO INTERESSADO: OSVALDO DONIZETE DA MATA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ERNESTO MANOEL DA MATA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Execução que indeferiu pedido de exclusão da inscrição do nome do executado no cadastro do Serasajud (id. 39376962).
O agravante sustenta nas razões do recurso que a inclusão do nome do executado no sistema Serasajud é indevida por haver penhora nos autos e visa coagir o devedor ao cumprimento da obrigação; a penhora foi efetivada garantindo o juízo em sua integralidade; argumenta que em 04.03.2020 (fls. 666/verso), foi proferida a decisão agravada, indeferindo o pedido de exclusão da inscrição realizada no Serasajud, sob fundamento de que a decisão (fls. 591/592) que determinou a inclusão do nome da parte executada/Agravante no cadastro de inadimplemento encontra preclusa, mesmo ignorando o fato da restrição ter sido realizada recentemente; assim, dada a garantia integral da dívida executada, o cancelamento da medida é imediato, conforme dispõe o artigo 782, § 4o do Novo Código de Processo Civil; além disso, não se pode olvidar que as execuções se regem pelo princípio da menor onerosidade, que visa a buscar uma execução equilibrada, harmonizando o interesse do credor na eficácia da prestação jurisdicional com a utilização de meios menos gravosos ao devedor para a satisfação do crédito em execução; deste modo, a inscrição dos nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes, no caso, revelam-se medidas inócuas, desarrazoadas, excessivas e tão somente lesivas à imagem dos devedores; quanto a alegada preclusão reconhecida na decisão agravada, o agravante aponta que não estava a época da decisão representado por advogado e tomou conhecimento da inclusão do seu nome quando compareceu a sua agencia bancária; fundamenta a nulidade por ausência de representação processual e se tratar de matéria de ordem pública; pretende a exclusão do seu nome do sistema Serasajud, pois a manutenção indevida do nome do executado/agravante nos cadastros de inadimples, no caso dos autos, traz prejuízos irreparáveis e de reparação à imagem, à vida profissional e ao patrimônio, inclusive impossibilitando-o de realizar transações financeiras, bancárias, comerciais e civis elementares.; por fim, requer a concessão liminar para que seja imediatamente retirado dos cadastros de inadimplentes o nome do agravante até o julgamento do presente recurso, concedendo a tutela de urgência nos moldes pleiteados, pois, o entendimento do Juízo a quo não se coaduna com precedentes de casos análogos deste Tribunal e demais Tribunais pátrios, como não observou a razoabilidade em que dispõe o princípio da menor onerosidade ao devedor; no mérito, a reforma da decisão agravada (id. 39376958).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico a relevância dos fundamentos e o perigo de lesão irreparável a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada elucida:
“(...)
Ajuizado este feito, os exequentes requereram a penhora dos direitos adquiridos pelos executados sobre o imóvel, objeto do contrato de compra e venda que originou esta execução (p.95/96), a qual foi deferida a p. 117. Após isso, o feito se arrasta por anos, eis que os executados vêm opondo e interpondo recursos com a finalidade de protelar o cumprimento de suas obrigações. Aliás, necessário destacar a decisão proferida a p. 427, a qual determinou a intimação dos executados para regularização da representação processual, sob pena dos atos processuais tramitarem independente da sua ciência. A determinação foi atendida apenas pelo executado Osvaldo (p.451). Ademais, a decisão que determinou a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplemento considerou a existência de penhora nos autos, tanto que deferiu a alienação judicial (p.591/592). E, da decisão que deferiu a inserção do nome dos executados no Serasajud (p.591/592) não houve interposição de recurso em relação a este tópico, precluindo, portanto, qualquer manifestação em contrário, já que decidido há aproximadamente dois anos. Diante disso, pelas razões da decisão de p. 591/592, indefiro o pedido de p. 663/664.
(...)”.
A pretensão do agravante é de que a inclusão do nome do executado no sistema Serasajud é indevida por haver penhora nos autos e visa coagir o devedor ao cumprimento da obrigação; a penhora foi efetivada garantindo o juízo em sua integralidade. Sob esse aspecto argumenta não estar preclusa a questão, pois tomou conhecimento da inscrição no cadastro de inadimplente nesse momento.
Sustenta não haver preclusão, haja vista que, não estava a época da decisão representado por advogado e tomou conhecimento da inclusão do seu nome quando compareceu a sua agencia bancária, portanto nula por ausência de representação processual e se tratar de matéria de ordem pública.
Pretende a exclusão do seu nome do sistema Serasajud, pois a manutenção indevida do nome do executado/agravante nos cadastros de inadimples, no caso dos autos, traz prejuízos irreparáveis e de reparação à imagem, à vida profissional e ao patrimônio, inclusive impossibilitando-o de realizar transações financeiras, bancárias, comerciais e civis elementares, tudo sob o fundamento da menor onerosidade ao devedor.
Da análise minuciosa dos autos, verifico que iniciada a execução, o agravante Ernesto Manoel da Mata constituiu advogado em 19.8.2003 (id. 40146480); houve substabelecimento em 31.3.2004 (id. 40146482). Também, ocorreu renúncia dos advogados em 24.8.2006 (id. 40146484). Determinada a intimação do executado para regularizar a representação processual (40146484). Constituiu novo advogado em 18.9.2006 (id. 40146484).
Houve a renúncia (id. 40146484). Praticados atos processuais, foi determinada a intimação do executado sobre a penhora realizada nos autos. A intimação foi procedida em 08.2. 2010 (id. 40146487). Não obstante, nem antes, nem depois o agravante não regularizou sua representação processual, com as renúncias, mas cientes dos atos.
O agravante foi devidamente notificado da renúncia, e não constituiu novo advogado. Ademais, foi intimado de atos processuais, como a intimação da penhora sobre o bem em 08.2.2010 (id. 40146487), e não constituiu novo advogado.
Ressalva-se que, o outro executado Osvaldo Donizete praticou todos os atos processuais, representado pelo advogado Roberto Zampieri, que por diversas vezes, renunciou a representação e voltou a atuar nos autos, tendo inclusive patrocinado uma época a defesa de Ernesto Manoel da Mata.
Assim, o agravante intimado dos atos processuais, não constituiu advogado, tampouco apresentou defesa mesmo ciente das renúncias dos advogados, e constituiu novamente o advogado subscritor nessa oportunidade, para atuar no feito que já vinha atuando em favor do executado Osvaldo Donizete da Mata, o que outrora não impõe a concessão liminar, a priori.
O pedido de inclusão do nome do agravante no sistema SERASAJUD ocorreu em 16.8.2017 (id. 40148971). O pedido foi deferido em 08.6.2018 (id. 40148977). Desta decisão não houve recurso interposto, de modo que aliado ao fato de, na oportunidade, o agravante não ter constituído advogado, não há probabilidade do seu direito.
Anoto ainda que, em outra oportunidade, houve recurso de agravo de instrumento n. 1015091-09.2018.8.11.0000, interposto contra decisão anterior a esta decisão agravada, que inclusive, o agravante na qualidade de terceiro interessado apresentou contrarrazões.
Quanto ao argumento de risco de prejuízo com a inscrição negativa do seu nome, e por haver penhora nos autos, tem-se não estar demonstrado o prejuízo nessa oportunidade a corroborar com a concessão liminar.
Portanto, não verifico a probabilidade do direito ou risco de prejuízo irreparável ao agravante, nesse momento, inexistindo elementos a justificar a concessão de efeito suspensivo ou ativo a decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora